Tribunal: TJBA
Processo: 8006204-85.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006204-85.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ELISA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE GRATUITO. EXTENSÃO AO ACOMPANHANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE.
MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. PROTEÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer proposta por menor, representado por sua genitora, em face do Município de Ilhéus e da ATRANSPI, com pedido de concessão de passe livre com acompanhante no transporte coletivo urbano, em razão de diagnóstico de retardo mental (CID F70) e TDAH (CID F90).
Sentença julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao Município a concessão do passe livre com acompanhante e à ATRANSPI a confecção do cartão correspondente, além de fixar honorários advocatícios.
Apelação interposta pelo Município de Ilhéus, sustentando ofensa à separação dos poderes e ausência de requisitos para a concessão da gratuidade do transporte, ante a ausência de deficiência, nos termos da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há violação ao princípio da separação dos poderes pela concessão judicial do benefício de transporte gratuito; e
(ii) se a condição clínica do autor se enquadra no conceito legal de deficiência apta a ensejar a concessão do passe livre com acompanhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atuação do Judiciário para garantir direitos sociais é legítima quando evidenciada omissão estatal na implementação de políticas públicas.
6. A legislação municipal não exige grau específico de deficiência para fins de concessão do benefício, sendo suficiente a comprovação da limitação.
7. Os documentos médicos demonstram que o menor necessita de acompanhamento contínuo para tratamento de saúde, sem condições financeiras de custear o transporte.
8. A interpretação do conceito de deficiência deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente.
9. Precedentes reconhecem a legitimidade da intervenção judicial na efetivação de direitos fundamentais prestacionais, especialmente em favor de crianças com necessidades especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito ao transporte gratuito a pessoa com deficiência quando comprovada omissão do ente público. 2. A exigência legal de comprovação de deficiência não comporta interpretação restritiva quanto ao grau ou à natureza da limitação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 196; 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA); CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AP 0055321-56.2010.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª CCiv, j. 21.05.2016; TJBA, 3ª CCiv, AP 0022220- 62.2009.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia – DJ 10/12/2013; Apelação,Número do Processo: 8006769-60.2019.8.05.0080, Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA,Publicado em: 07/10/2021.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006204-85.2023.8.05.0103
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

e Apelados
ELISA DE JESUS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA